Tribunal: TJMT
Processo: 1027145-36.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027145-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), ADAO DA COSTA E FARIA - CPF: 531.726.551-72 (AGRAVANTE), DJAMIL CARLOS PEREIRA LEITE - CPF: 855.243.281-15 (AGRAVADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA AO AUTOR – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

NÃO PROVIDO.

I -
Embora o réu, ora agravante, não se conforme com o resultado da decisão agravada, extrai-se que, nesse momento de cognição sumária, o autor, ora agravado, preencheu os requisitos estabelecidos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil para que lhe fosse deferida a liminar possessória.

II -
Tanto é assim que, não bastasse os documentos carreados aos autos com sua petição inicial, notadamente a autorização de funcionamento da barraca emitida em seu nome pela Prefeitura de Cáceres, o autor, ora agravado, ainda, alicerçou a demonstração de posse anterior ao do réu, ora agravante, através dos depoimentos prestados por suas testemunhas, ouvidas em audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADÃO DA COSTA E FARIA
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais de nº 1009429-75.2020.8.11.0006, ajuizada por
DJAMIL CARLOS PEREIRA LEITE
, deferiu a liminar possessória pleiteada na inicial.

Para tanto, o réu, ora agravante, narra que “
No mês de maio de 2019, o Agravado entrou em contato com o Agravante que residia na comarca de Cuiabá, e lhe ofereceu a sua concessão da barraca nº 01, situada na Praça da Feira, à Rua Padre Casemiro, Cáceres/MT, mediante o pagamento do estoque e dos utensílios deixados no local, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Salienta que, conforme acordo verbal, o pagamento da compra do ponto comercial seria efetuado de forma parcelada e que, no mês de outubro de 2020, quitou integralmente sua obrigação.

Aduz que o autor, ora agravado, ao narrar na petição inicial, que o acordo entre as partes seria apenas uma parceria (onde o réu, ora agravante, somente gerenciaria temporariamente a barraca para o autor e repassaria os lucros obtidos) com prazo determinado até outubro de 2020, não diz a verdade.

Narrados esses fatos, sustenta que a decisão agravada é temerária, uma vez que não há provas suficientes acerca dos fatos narrados pelo autor, ora agravado, em sua petição inicial.

Assevera que a posse da barraca comercial que, antes era exercida pelo autor, ora agravado, foi transmitida de forma definitiva, irrevogável e irretratável ao réu, ora agravante, conforme acordo verbal realizado entre as partes.

Ressalta que, através das declarações prestadas por duas funcionárias e um fornecedor, comprova o acordo verbal realizado com o autor, ora agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido pela desembargadora plantonista (id. 71508950).

Contrarrazões apresentadas (id. 71762490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a liminar possessória deferida em favor do autor, ora agravado, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais de nº 1009429-75.2020.8.11.0006, ajuizada por DJAMIL CARLOS PEREIRA LEITE em face de ADÃO DA COSTA E FARIA, deve ou não ser mantida.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora agravante, sustenta que a decisão agravada é temerária, uma vez que não há provas suficientes acerca dos fatos narrados pelo autor, ora agravado, em sua petição inicial.

Não assiste razão ao réu, ora agravante.

Acerca da liminar possessória, dispõem os artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Ainda, acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Liminar possessória. Tem caráter de adiantamento do resultado do pedido de proteção possessória. A concessão da liminar funciona como se o juiz tivesse julgado procedente o pedido, liminar, antecipada e provisoriamente, até que seja feita a instrução e sobrevenha a sentença. A única semelhança com o antigo procedimento da cautelar é o atributo da provisoriedade, já que o juiz pode revogar a liminar e concedê-la, novamente, se for o caso, ou a propósito do juízo de retratação, se for interposto agravo de instrumento (Nelson Nery Jr. Interditos possessórios [RP52/170]). Com a união de todos os procedimentos antecipatórios sob a estrutura básica da tutela provisória, fica ainda mais evidente que a liminar possessória é uma modalidade dessa tutela, sob a forma de tutela de urgência ou da evidência, conforme o caso.”
(Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]/ Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. – 3.ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.1405).”

No caso, embora o réu, ora agravante, não se conforme com o resultado da decisão agravada, extrai-se que, nesse momento de cognição sumária, o autor, ora agravado, preencheu os requisitos estabelecidos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil para que lhe fosse deferida a liminar possessória.

Tanto é assim que, não bastasse os documentos carreados aos autos com sua petição inicial, notadamente a autorização de funcionamento da barraca emitida em seu nome pela Prefeitura de Cáceres (id. 46242694 – pág. 11), o autor, ora agravado, ainda, alicerçou a demonstração de posse anterior ao do réu, ora agravante, através dos depoimentos prestados por suas testemunhas, ouvidas em audiência de justificação.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto do depoimento prestado pela testemunha José Eduardo Ramsay Torres:

“(...).

Advogado do autor: O senhor conhece o Djamil e a Daniela?

Testemunha: Conheço eles como comerciantes na praça da feira.

(...).

Advogado do autor: (...). O Djamil tem uma barraca alí na feira?

Testemunha:
Sim, sim, com certeza, desde 2010, o primeiro contato que tivemos alí, ele já tava lá, eles são pioneiros (
....)

(Depoimento prestado pela testemunha José Eduardo Ramsay Torres, gravado em vídeo conferência ao id. 46466466 dos autos de origem). (Grifo nosso).

Não bastasse, através da oitiva da testemunha Cecília Socorro da Cruz (ex-funcionária), extrai-se que, além de seu depoimento alicerçar a alegada posse anterior do autor, ora agravado, também se extrai que, conforme narrado na petição inicial dos autos de origem, o réu, ora agravante, somente estava à frente da administração da barraca comercial como gerente nomeado pelo autor, ora agravado, e não como novo adquirente do ponto comercial. Vejamos:

“Advogado do autor: A senhora conhece o senhor Djamil, conhece a Daniela?

Testemunha: Conheço.

Advogado do autor: A senhora conhece eles de onde?

Testemunha: Eu trabalhei com a mãe dele né. A mãe dele é da feira e ela tava precisando de pessoas pra trabalhar com ela e eu fui procurar serviço lá e ela me deu o serviço. Aí eu passei a trabalhar com ela e através disso conheci eles.

Advogado do autor: E a senhora chegou a trabalhar com Djamir e com a Daniela?

Testemunha: Cheguei.

Advogado do autor: Quanto tempo a senhora trabalhou?

Testemunha: Com a mãe dele trabalhei onze anos e como ela adoeceu, ela ficou doente, ela não pode mais trabalhar, ele assumiu a feira né. E ai eu trabalhei dois anos com ele.

Advogado do autor: Dois anos! Até quando a senhora trabalhou com ele? A senhora lembra?

Testemunha: Sei que tem treze anos que trabalhei com eles.

Advogado do autor: A senhora sabe de algum acordo que ele fez com o primo dele, pro primo dele assumir, pro Adão assumir a barraca? A senhora sabe desse acordo?

Testemunha: É assim, quando eu trabalhei com ele aí eu adoeci; eu tive problema de saúde, eu me afastei; aí a mulher dele é transplantada, ela tem problema de saúde e ela precisou fazer uns exames e ele teve que acompanhar ela né; aí ele pediu pra mim gerenciar a feira pra ele.

Advogado do autor: Ele pediu pra senhora gerenciar a feira pra ele na época?

Testemunha:
Ahan, ele não queria fechar a feira e como eu trabalhei muito tempo ele me escolheu pra ser gerente da feira até a volta dele. Mas aí, eu com problema de saúde, eu não pude fazer isso.
Aí como ele tinha esse primo dele que tava passando necessidade, desempregado né, pediu pra ele e aí ele colocou o primo dele pra gerenciar a feira pra ele, na ausência dele
.

(...).

Advogado do réu: Excelência, gostaria de saber se a senhora Cecília de Socorro presenciou esse acordo entre o senhor Djamil e o senhor Adão? Esse acordo que ela informou de que o Djamil pediu pro Adão gerenciar a barraca na ausência dele. Ela presenciou o acordo entre as partes Excelência? A senhora presenciou dona Cecília?

Testemunha: Não, eu tava enferma né, só que quando ele pediu pra mim fazer isso, eu não pude né, mas, como o primo dele tava morando em Cuiabá, tava desempregado, aí ele pediu pra ele gerenciar né, ele foi e convidou o primo dele pra gerenciar a feira na ausência dele.

Advogado do réu: E como a senhora ficou sabendo disso? Quem contou pra senhora?

Testemunha: Foi o Djamil, quando eu melhorei eu fui pedir pra ele a feira, aí ele falou pra mim que tinha o seu Adão. Aí eu falei pra ele pra quem ele tinha dado pra tomar conta da feira, daí ele me falou: meu primo dona Cecília. (...).

(Depoimento prestado pela testemunha Cecília Socorro da Cruz, gravado em vídeo conferência ao id. 46466466 dos autos de origem). (Grifo nosso).

Por oportuno, insta ressaltar que as declarações (ids. 71484987
,
71484989 e 71484990) carreadas nestes autos pelo réu, ora agravante, não são aptas, por si só, para evidenciarem sua tese acerca do acordo verbal para a compra do ponto comercial e de toda sua estrutura, haja vista que desprovidas de firmas reconhecidas.

Nesse contexto, tendo em conta que o réu, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021